Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-94.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012300-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EXPEDITO NEDIO DA SILVA - CPF: 048.367.821-04 (APELANTE), BEATRIZ DE PAULA QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 916.441.942-87 (ADVOGADO), THIAGO FRANCA CARDOSO - CPF: 021.536.823-12 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), ANDREZA GALENO DA COSTA - CPF: 031.673.712-77 (ADVOGADO), EXPEDITO NEDIO DA SILVA - CPF: 048.367.821-04 (APELADO), ANDREZA GALENO DA COSTA - CPF: 031.673.712-77 (ADVOGADO), THIAGO FRANCA CARDOSO - CPF: 021.536.823-12 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EXPEDITO NEDIO DA SILVA.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. utilização efetiva do cartão pelo consumidor. ausência de vício de consentimento. inexistência de dano moral. recurso do autor desprovido. recurso do banco provido.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, a adequação da taxa de juros à média de mercado, a restituição simples dos valores pagos a maior, e afastando a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e se configurado o dano moral indenizável decorrente da contratação de cartão de crédito consignado;(ii) saber se a contratação do cartão de crédito consignado é válida, à luz da documentação apresentada, da efetiva utilização do cartão pelo consumidor e da ausência de vício de consentimento.

III. Razões de decidir

3.

A restituição em dobro dos valores pagos somente se justifica em caso de má-fé do credor, não evidenciada nos autos, conforme jurisprudência pacífica.

4.

A revisão contratual por si só não enseja dano moral, especialmente na ausência de negativação ou prejuízo extrapatrimonial grave.

5.

A utilização reiterada do cartão de crédito consignado, mediante saques e compras em diversos estabelecimentos, afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratual, confirmando a validade do pacto firmado.

6.

Demonstrada a ciência do consumidor quanto à natureza e funcionamento do contrato, não se caracteriza vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Expedito Nédio da Silva desprovido. Recurso do Banco Santander (Brasil) S.A. provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
“1. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente em contrato bancário depende da demonstração de má-fé da instituição financeira.”“2. A efetiva utilização de cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da contratação e invalida o pedido de conversão do contrato em modalidade diversa.” “3. A ausência de negativação indevida, conduta abusiva ou dano extrapatrimonial concreto inviabiliza a configuração de dano moral indenizável.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.640.506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017;
STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).”
TJMT, ApCív 1004974-04.2019.8.11.0006, Rel. Desa. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 03.08.2021; TJMT, ApCív 1002866-39.2023.8.11.0013, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por EXPEDITO NEDIO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1012300-94.2025.8.11.0041), ajuizada pela autora contra o Banco/apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, adequar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, com compensação, e afastar a condenação em danos morais, fixando sucumbência recíproca (Id. 330240395).

Em seu recurso de apelação a parte autora insurgiu-se contra a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais e determinou a restituição na forma simples.

Alega ser pessoa idosa e hipossuficiente, que buscou contratar empréstimo consignado comum, mas o Banco impôs a celebração de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Sustenta que os descontos indevidos em verba alimentar por longo período ultrapassam os limites do mero dissabor, gerando abalo moral e financeiro.

Argumenta que a sentença destoa da interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispensa a comprovação de má-fé subjetiva para a devolução em dobro.

Requereu a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (cf. Id nº 330240396).

Por sua vez, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A também interpôs Recurso de Apelação alegando preliminarmente a prescrição da pretensão do autor, argumentando que a ação foi movida em 2025 com a pretensão de ser ressarcido por contratos firmados em 2015. Requereu também o indeferimento da petição inicial por ausência de juntada de extrato.

No mérito, defendeu a impossibilidade de conversão do contrato, sustentando que o autor tinha consciência de todas as cláusulas contratuais, tendo assinado o contrato e utilizado o cartão de crédito consignado para compras e saques.

Apresentou esclarecimentos sobre as diferenças entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado. Afirmou que o contrato discutido nos autos se trata de cartão de crédito consignado firmado em 30/09/2015, e que as transações registradas no extrato demonstram compras recorrentes em estabelecimentos comerciais.

Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente do pedido (cf. Id. nº 330240398).

O Banco apelante apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso adverso (cf. Id. nº 330240402).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

As preliminares arguidas pelo apelante/Banco merecem ser rejeitadas, pelos mesmos fundamentos já adequadamente expostos na sentença recorrida.

A inicial foi devidamente instruída com os documentos necessários, a causa de pedir e os pedidos foram claramente delineados, e o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88)
.

No tocante à prejudicial de mérito, não há que se falar em prescrição ou decadência. A jurisprudência consolidada desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de contrato de trato sucessivo com descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido e não o prazo decenal do Código Civil.

Em obrigações de trato sucessivo, como é o caso das relações oriundas de cartão de crédito consignado com descontos mensais e renovação automática, não há que se falar em decadência, pois o contrato se renova de forma contínua no tempo, e o dano se reproduz a cada desconto efetuado.

A renovação sucessiva do pacto impede a prescrição, uma vez que a lesão se renova periodicamente.

O entendimento é pacífico nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. [...] (TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021)

Portanto, não há prescrição a ser reconhecida.

Rejeito as preliminares e
passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal instaurada nesta demanda cinge-se à validade e à regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, em detrimento da alegada intenção do consumidor de contratar empréstimo pessoal consignado tradicional.

A sentença de origem converteu a modalidade do contrato, reconheceu abusividade e impôs restituição de valores pagos a maior, o que ensejou dupla apelação: pelo autor, que pleiteia indenização por dano moral e repetição em dobro, e pelo banco, que requer a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

Inicia-se a análise pelo recurso do autor, o qual, não comporta acolhida.

O recurso de apelação apresentado por Expedito Nédio da Silva insurge-se contra a restituição simples dos valores pagos a maior, postulando a devolução em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, como bem decidido na origem, não restou demonstrada má-fé da instituição financeira, o que impede a repetição em dobro. A jurisprudência é pacífica ao condicionar a devolução dobrada à existência de má-fé ou de engano não justificável.

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES- CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Ainda que o negócio jurídico tenha sido desvirtuado em sua execução, a controvérsia instaurada se limita à interpretação da natureza contratual e à regularidade da forma de cobrança adotada, não havendo comprovação de conduta dolosa apta a atrair a sanção prevista na norma consumerista.

No tocante ao dano moral, a sentença também andou com acerto ao rejeitar o pedido.

Ainda que o contrato tenha sido objeto de revisão, não se constata violação aos direitos da personalidade do autor, tampouco se comprova prejuízo extrapatrimonial concreto que ultrapasse os limites do mero aborrecimento. As cortes superiores já sedimentaram entendimento de que a revisão contratual ou eventual cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral in
re

ipsa
.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in
re

ipsa
” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).” (RAC n. 1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022 -
negritei)Por
conseguinte, nego provimento ao recurso interposto por Expedito Nédio da Silva.

O recurso da instituição financeira, por sua vez, merece acolhimento integral.

Conquanto o juízo de origem tenha entendido que o autor foi induzido em erro ao contratar cartão consignado com reserva de margem, os elementos constantes dos autos não sustentam essa conclusão.

Com efeito, a instituição financeira juntou o contrato “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso”, devidamente assinado (cf. Id. nº 330240387), faturas mensais (cf. Id. nº 330240388), comprovando o uso recorrente do cartão, incluindo compras em estabelecimentos comerciais diversos, inclusive próximos ao domicílio do autor, além de saque efetuadas com conhecimento e liberação do consumidor (cf. Id. nº 330240389).

Ademais, o cartão foi desbloqueado e utilizado reiteradamente pelo contratante, evidenciando ciência e anuência quanto à natureza da operação.

O contrato, por sua vez, é claro ao descrever as condições gerais da operação, as funcionalidades do cartão consignado e os encargos decorrentes do pagamento mínimo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que, havendo prova da efetiva utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em indução a erro ou onerosidade excessiva:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

(N.U 1002866-39.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025).

Nesse contexto, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, pois se trata de modalidades distintas, com características próprias e taxas de juros diferenciadas.

No caso, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, uma vez que os documentos demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, inclusive da diferença entre o cartão consignado e o empréstimo consignado tradicional.

Quanto à alegação de dívida perpetuada, trata-se de característica própria do cartão consignado, cuja amortização plena depende do pagamento integral da fatura, não havendo ilegalidade na incidência de encargos quando o consumidor opta por pagar apenas o valor mínimo.

O apelante limitou-se a afirmar desconhecimento do contrato, mas não apresentou extratos capazes de infirmar o recebimento da TED, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

Além disso, o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional não encontra amparo legal, pois não se pode reclassificar unilateralmente modalidade contratada e utilizada pelo consumidor.

Por fim, não se verifica dano moral indenizável, pois não houve ato ilícito, cobrança indevida ou negativação; ao contrário, houve contratação lícita, recebimento de valor e descontos compatíveis com a modalidade.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Banco SANTANDER (BRASIL) S.A, para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito questionado na lide e, assim, julgar improcedente o pedido autoral.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de EXPEDITO NEDIO DA SILVA.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente ao apelante EXPEDITO NEDIO DA SILVA, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

Custas pelo autor, observado o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026